Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-72.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003526-72.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARCELINO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. GARANTIA FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTE FEDERADO DIVERSO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO À VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA CAUSA. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO EM PARTE. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1 - Submete-se à apreciação desta Corte a insurgência dos recorrentes contra a sentença singular que determinou que o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA, em obrigação solidária, forneçam tratamento com MODULAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA com aplicações intravítreas mensais com LUCENTIS (RANIBIZUMABE) – podendo ser substituído por EYLIA (aflibercepte) ou AVASTIN (bevacizumabe), off label, além do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2 - Inicialmente, rejeitam-se as reliminares de Incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva, visto que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC- Tema 14), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.(negritei) 3 - De igual modo, afastam-se as preliminares do município de falta de interesse processual por ausência de comprovação da negativa administrativa e ausência de intimação para produção de provas. Isso porque, a municipalidade, na ação principal, devidamente intimada, não contestou a Ação.Ademais, verifica-se que esta folrimou pleito de perícia médica (Id 32729596) que, ao seu tunro, foi indeferido pelo juízo de origem. 4 - No mérito, uma das controvérsia comum a ambos os apelantes consiste na condenação do Município de Itabuna e do Estado da Bahia ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública do Estado da Bahia. 5 - Com efeito, no exercício de sua autonomia constitucional, a Defensoria Pública da Bahia é regulada através da Lei Complementar 26/2006 que aduz em seu art. 6º, II o que se segue: art. 6º - Constituem receitas da Defensoria Pública do Estado da Bahia: (...) II - os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, exceto com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. Neste cenário, os honorários são devidos apenas pelo município apelante. 6 - Arguiu, também, o Município de Itabuna, que não restou comprovada a condição de hipossuficiência da parte apelada. Todavia, o autor, aposentado, ingressou com a Ação sob o patrocínio da Defensoria Pública, cujo valor atribuído à causa, na exordial, é de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e o valor comercial do o medicamento AVASTIN (Bevacizumabe), ora estimado em R$9.124,21. Logo, resta constatada a sua incapacidade financeira para arcar com o tratamento de sua saúde. 7 - Quanto aos fundamentos referente à interferência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas; necessidade de perícia médica; impossibilidade de cumprimento da decisão e, observância do princípio da reserva do possível, resta pacífico na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes Federativos. 8 - Ademais, é incontroverso o fato de o fármaco em questão possuir registro na ANVISA e se enquadrar dentro das hipóteses de usos autorizados pela agência. 9 - Acertada a decisão a quo quando menciona que a alegação de interferência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas; da reserva do possível, e, da impossibilidade de cumprimento da decisão em razão da ausência de previsão orçamentária, não podem ser argumento para o descumprimento da lei, tampouco, de comando judicial, não podendo servir como escudos para que a Administração Pública, em suas esferas, deixe de garantir direitos fundamentais. 10 - A descentralização prevista na legislação infraconstitucional para as ações de promoção da saúde não afasta a responsabilidade solidária de todos. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no seguinte sentido: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020). 11 - Por fim, em virtude da sucumbência recursal, elevo para o percentual de 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios a serem pagos pelo Município de Itabuna, nos termos do art. 85, §11º, do CPC. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ESTADO DA BAHIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8003526-72.2020.8.05.0113, da Comarca de Juazeiro, em que são apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA e apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, apenas para excluir a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial. pelas razões constantes do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR19m/24